Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS UNIDADES NÃO INTEGRANTES DO ROL DA LEI DISTRITAL No 3.320/2004. POSSIBILIDADE. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elaborados na inicial "para: 1) DETERMINAR ao réu que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos a partir do exercício de 2020, enquanto não houver alteração das atividades diárias por ele exercidas; 2) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.029,93 (dois mil vinte e nove reais e noventa e três centavos), a qual deve ser corrigida monetariamente desde a data em que devido o pagamento e alvo de juros de mora desde a citação". Em suas razões, alega que o autor ocupa o cargo de motorista, não integrando a carreira de assistência à saúde do GDF, que suas férias são reguladas pela LC 840/2011. Acrescenta que o regime jurídico de férias do servidor está vinculado ao cargo que ele ocupa, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47188714), isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 47188716).
3. O art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004 dispõe que as férias semestrais de 20 dias são concedidas aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal em exercício nas unidades de Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados, Psiquiatria, Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, ou em outra área indicada pela SES/DF (§ 3o do art. 12).
4. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14.10.2019, em seu item 12.2, dispôs: "12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício, o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo"
5. No caso em análise, o autor exerce o cargo de motorista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, realizando transporte de pacientes que necessitam se internar ou serem transferidos das unidades de atendimento médico/hospitalar do GDF, conforme documentos trazidos aos autos. O rol do artigo 12 da Lei Distrital 3.320/2004 não é taxativo e admite extensões a critério da autoridade administrativa. Nesse contexto, a situação funcional do autor se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com paciente e agentes biológicos, se enquadrando nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004.
6. Os documentos juntados demonstram que o autor atua diretamente na transferência de pacientes para o pronto-socorro (ID 47186844 - pág. 20), elemento que permite concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais. Nesse sentido, cito precedente da 1a Turma Recursal, (Acórdão 1375551, 07244779420218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.